Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONFISSÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AMEAÇA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AGRESSÕES MÚTUAS. DESPROPORCIONALIDADE.
1. Os Embargos Infringentes, ao contrário da Apelação, estão adstritos às matérias relativas à divergência apontada, não se podendo analisar questão que não foi objeto de divergência no julgamento do apelo.
2. A mera alegação genérica acerca da quebra de cadeia de custódia, sem a comprovação efetiva por provas contundentes, não é apta a ensejar o reconhecimento de nulidade da prova.
3. Comprovadas as lesões corporais sofridas pela vítima, ainda que ela tenha iniciado as agressões, o réu deve responder pelo excesso desproporcional.
4. Embargos infringentes rejeitados.